Tribunal: TJSP
Processo: 1002570-90.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por rescisão imotivada de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Ilegitimidade ativa não verificada, posto que houve a habilitação dos sucessores. Representação comercial. Impossibilidade de exclusão das parcelas anteriores a 28/03/2011 para apuração de eventual condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por rescisão imotivada de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Ilegitimidade ativa não verificada, posto que houve a habilitação dos sucessores. Representação comercial. Impossibilidade de exclusão das parcelas anteriores a 28/03/2011 para apuração de eventual condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/65, por não se levar em conta a prescrição das comissões, devendo a indenização ser calculada sobre todo o período contratual. Extinção do vínculo contratual que se deu de maneira imotivada. Apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à ocorrência de justa causa. Representante que tem direito à verba indenizatória e multa, previstas nos arts. 27, "j", e 34, da Lei no 4.886/65. Restituição parcial dos valores cobrados indevidamente, uma vez não comprovado pela apelante que os descontos ocorridos destinavam-se ao pagamento dos empréstimos realizados ao apelado. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso desprovido.